Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015406-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), MARLENE BIAS DE BRITO - CPF: 265.871.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 326.020.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARIA TEREZA VIANA DE MORAES - CPF: 626.831.601-00 (AGRAVANTE), GERCIONE FIUZA DE BRITO - CPF: 299.594.381-04 (AGRAVADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA - DESTINATÁRIO - JUIZ - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu a gratuidade à requerente, posto que não comprovada a alegada hipossuficiência.

II - Além de inexistir identidade de partes, o objeto e a causa de pedir das ações possessórias são distintos do objeto da ação de usucapião originária. Não bastasse, as informações constantes nos autos demonstram que o imóvel pertencente aos espólios representados pela agravante sequer incide no perímetro usucapiendo.

III - Sendo o juiz destinatário das provas, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a ele determinar a produção das que considerar necessárias ao julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARIA TEREZA VIANA DE MORAES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião de n. 0005012-55.2013.8.11.0002, manejada por
GERCIONE FIUZA DE BRITO
e
MARLENE DIAS DE BRITO
em face de
LUIS CARLOS ALVES DE MELO
e
OUTRO(S)
, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou o pleito de reconhecimento do instituto da conexão, bem como o pedido de produção de prova documental.

Para tanto, a agravante sustenta, na condição de representante dos espólios de Felipe Santiago Viana e Constância Martha de Souza Viana (terceiros interessados), a hipossuficiência econômica do referido espólio, sob o argumento de que não pode dispor da área e terras que se encontra
sub judice
para o custeio das despesas processuais.

Afirma que o fato de estar sofrendo invasões há mais de 30 (trinta) anos na área objeto da lide onerou significativamente o patrimônio dos espólios, sendo de rigor o deferimento do benefício e o consequente acesso à justiça.

Alega que o juízo singular desconsiderou que o objeto discutido na lide se refere a uma única área de terras, discutida em várias outras demandas, de modo que devem ser reunidas as ações de n. 0022337-14.2011.8.11.0002, 0002616-08.2013.8.11.0002 e 002901-98.2013.8.11.0002 com a ação de usucapião, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre um mesmo trato de terras e especialmente porque a área de terras dos espólios tem sofrido interferências criminosas visando a alteração do seu tamanho, inclusive fraude cartorial, falsificação de assinatura, venda fraudulenta, que estão sendo discutidos na ação anulatória de n. 001737-69.2011.811.0002.

Pondera que o indeferimento da produção de provas pleiteada “
trata-se de cerceamento ao direito à produção da prova, constituindo grave violação à preceito constitucional, cujo inciso LV do artigo 5o, previsto na Constituição Federal de 1988, define que:
‘
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’, cujos princípios servem para garantir a igualdade entre as partes litigantes e a efetiva participação no processo
.”

Ressalta que o indeferimento de produção de provas necessárias que podem influir substancialmente na decisão final do processo, fere os direitos processuais da parte e se trata de inadmissível menosprezo ao estado de direito dos herdeiros dos espólios que representa.

Aduz, ainda, que não foi intimada para se manifestar acerca da conformidade dos autos físicos com os digitalizados, o que causará graves prejuízos à agravante, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão objurgada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 140686680).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

143937158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO PRELIMINAR (DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em suas contrarrazões, a parte agravada afirma que o recurso não deve ser conhecido, sob a alegação de descabimento de agravo de instrumento para atacar decisão que rejeita os embargos de declaração.

Sem razão, todavia.

É que, além da natureza integrativa dos embargos de declaração, que faz com que os declaratórios tenham a mesma natureza da decisão que lhe serviu de objeto, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que versa sobre matérias constantes no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

II. VOTO (MÉRITO)

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou o pleito de reconhecimento do instituto da conexão, bem como o pedido de produção de prova documental.

O reclamo não merece guarida, adianta-se.

Quanto à gratuidade, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, o benefício foi indeferido pelo fato de a agravante, devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, deixou de fazê-lo, restando ausente, portanto, a comprovação do seu estado de hipossuficiência.

Nesta instância recursal, intimada para juntar aos autos cópias das declarações de IRPF dos anos/exercícios de 2019, 2020 e 2021 e extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias vinculadas ao seu CPF, a recorrente, embora tenha apresentado alguns documentos à id.

139062652, trouxe declarações nas quais não é possível verificar a existência de bens em seu nome, o que não serve para a comprovação da alegada hipossuficiência.

Não bastasse, a movimentação constante nos extratos bancários acostados à id. 139062654 é incompatível com a renda estampada nos holerites da agravante, carreados à id. 139062655.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu a gratuidade à requerente, posto que não comprovada a alegada hipossuficiência.

Em relação à suposta existência de conexão entre a ação de usucapião com as ações n. 0022337-14.2011.8.11.0002, 0002616-08.2013.8.11.0002 e 002901-98.2013.8.11.0002, melhor sorte não socorre a agravante.

É que, além de inexistir identidade de partes, o objeto e a causa de pedir daquelas ações são distintos do objeto da ação de usucapião originária. Não bastasse, as informações constantes nos autos demonstram que o imóvel pertencente aos espólios representados pela agravante sequer incide no perímetro usucapiendo.

Na ação de usucapião, o objeto é o reconhecimento da aquisição originária de um direito real, a propriedade, que é reconhecida pelo exercício da posse mansa, pacífica e prolongada por certo período de tempo. Já nas ações possessórias, o que se tutela é apenas a posse, que pode ser dirimida independentemente da propriedade que se busca na ação de usucapião.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador. 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5
. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência.
6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no REsp: 1483832 SP 2013/0372622-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015) (g.n.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO.
Ausência de identidade de causa de pedir e pedido. Conexão não configurada. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Inteligência do art. 1.210, § 2o, do Código Civil.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
.” (TJ-SP - CC: 00441986920168260000 SP 0044198-69.2016.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 03/10/2016, Câmara Especial, Data de Publicação: 05/10/2016) (g.n.)

Ademais, o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, ou seja, cabe ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

Sobre o indeferimento da produção de provas pleiteada, convém registrar que, de acordo com o art. 434,
caput
do Código de Processo Civil, a oportunidade para a apresentação da prova documental se dá juntamente com a inicial, para o autor, ou com a contestação, para o réu.

Assim, se a parte não indicou as provas no momento oportuno, não há que se falar em cerceamento de defesa.

De outra feita, sendo o juiz destinatário das provas, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a ele determinar a produção das que considerar necessárias ao julgamento de mérito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS AD EXITUM. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1
. Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame da divergência, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1044194 SP 2017/0008385-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRODUÇÃO DE PROVA - DESTINATÁRIO - JUIZ - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, conforme disposto no atual art. 370 do NCPC, sem que sua decisão configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.050942-0/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2016, publicação da súmula em 21/07/2016) (g.n.)

Por fim, em que pese a irresignação da parte agravante acerca da inexistência de intimação para manifestação sobre eventual desconformidade do processo físico com o eletrônico, além de a agravante não ter demonstrado que a inconsistência na digitalização dos autos lhe tenha causado algum prejuízo, o juízo singular, na decisão recorrida, deferiu o pedido de reabertura do prazo para que a agravante se manifestasse acerca de eventuais defeitos no procedimento de digitalização dos autos.

Desse modo, não há nada o que reparar na decisão recorrida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022